Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-87.2021.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005659-87.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP - CNPJ: 37.506.763/0001-19 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), ELENIR DE FATIMA FREITAS OPOLSKI - CPF: 368.750.669-04 (APELANTE), VALCIR TADEU OPOLSKI - CPF: 476.459.389-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DIFERENÇA INFERIOR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL DE TOLERÂNCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória promovida por instituição financeira para constituição de título executivo judicial referente a débito de cheque especial e, simultaneamente, julgou improcedente pedido reconvencional de revisão contratual, com fundamento na legalidade da taxa de juros pactuada e na ausência de prova de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de premissa; (ii) saber se a ausência de impugnação específica autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção; (iii) saber se a taxa de juros praticada pela instituição financeira é abusiva, excede a média de mercado ou é superior à pactuada; e (iv) saber se a incidência dos encargos afasta a mora e autoriza a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação sucinta, porém suficiente, prestada pelo juízo de origem afasta a alegada nulidade da sentença, nos termos do art. 489 do CPC/2015.

4.

A ausência de impugnação específica não implica presunção absoluta de veracidade, sendo esta relativa e podendo ser elidida pelos documentos constantes dos autos.

5.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (13,99% a.m.) está ligeiramente acima da média de mercado (13,21% a.m.), mas dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ (até 1,5 vez a média), não configurando abusividade.

6.

O laudo contábil apresentado pela parte apelante carece de verossimilhança, pois não detalha os valores utilizados, a incidência temporal dos encargos e a base de cálculo dos juros, sendo insuficiente para demonstrar verossimilhança da alegação de excesso ou afastar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não implica abusividade, salvo se demonstrado excesso significativo. 2. A ausência de impugnação específica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido reconvencional, exigindo-se prova mínima e verossimilhança da alegada abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, 373, I, 341 e 1.013, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020; TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025, pub. 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Distribuidora de Petróleo Opolski Ltda. – Epp. e outros, contra a sentença, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A., para constituir em título executivo judicial o valor de R$ 200.443,87, referente ao débito de cheque especial contratado pela parte demandada, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Consequentemente, julgou improcedente o pedido de reconvenção do apelante.

Alega o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por ocorrência de erro de premissa e ausência de fundamentação. Aduz a presunção de veracidade em relação aos argumentos articulados pela apelante nos embargos monitórios/reconvenção, ante a ausência de impugnação específica, bem como que os juros praticados pela instituição financeira superam a taxa contratada e a estão acima da média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta, ainda, que a incidência dos encargos abusivos no período da normalidade contratual afasta a mora, e que o juízo de origem deixou de se manifestar quanto ao pleito de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença, com acolhimento dos embargos monitórios e do pedido de reconvenção.

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso (ID. 292043370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sustentam os apelantes que a sentença deve ser anulada por indeferir pedidos não realizados pela parte, bem como por não explicitar qual a relação teria os motivos com a causa concreta. Afirmam que não restou fundamentada a decisão, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

Contudo, a ausência de menção expressa a todos os argumentos apresentados não configura nulidade por omissão, tampouco afronta o art. 489 do CPC, desde que a prestação jurisdicional tenha sido fundamentada, como se verifica no caso. O juízo apreciou o mérito da demanda sob o enfoque da legalidade das taxas de juros aplicadas, concluindo pela improcedência da reconvenção e acolhendo o pedido monitório. Destacou, que incumbia ao ora apelante a apresentação de dados concretos da abusividade alegada, sendo este argumento suficiente para amparar a conclusão do juízo.

Também não há violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando oportunizadas às partes a produção de provas e manifestação em todas as fases processuais.

Por fim, eventual questão não abordada na instância de origem, pode ser enfrentada por este órgão julgador em sede de apelação (art. 1.013, CPC), não ensejando a anulação da sentença.

Assim, afasto a preliminar.

II - Mérito

A insurgência recursal restringe-se, com exclusividade, à improcedência da reconvenção, por meio da qual as apelantes pleitearam a revisão das cláusulas contratuais, notadamente quanto (i) à abusividade dos juros remuneratórios; (ii) a repetição do indébito; (iii) o afastamento da mora; (iv) e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, resta delimitado o escopo de cognição deste Colegiado à análise da correção ou não do juízo negativo de procedência quanto à reconvenção.

Ressalte-se, desde logo, que o presente recurso de apelação não veicula insurgência direta em face da procedência da ação monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A. Não há impugnação dos apelantes aos fundamentos jurídicos ou probatórios que lastrearam a constituição do título executivo judicial, tampouco questionam a suficiência dos documentos que instruíram a ação monitória, veiculando pedido de improcedência apenas como consequência do acolhimento das teses de reconvenção.

Nesse escopo, os apelantes alegam, como eixo central da argumentação, a ausência de impugnação específica por parte do banco apelado aos fatos suscitados na reconvenção, a aplicação do CDC para inverter o ônus probatório e a consequente ocorrência de presunção de veracidade em relação à alegada abusividade dos juros remuneratórios.

Todavia, a instituição financeira contestou, ainda que genericamente, a abusividade suscitada, conforme se observa nas petições de Id. 281202902 e 281202921, sendo que a própria defesa da regularidade dos encargos afasta a confissão ficta.

A presunção de veracidade é, ademais, relativa, podendo ser elidida pelo conjunto probatório dos autos. Ainda que adotado o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, a plausibilidade das alegações é requisito elementar para a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não dispensando a apresentação de provas que sustentem o pedido.

Ou seja, a simples ausência de impugnação específica não assegura automaticamente o acolhimento da reconvenção: exige-se confronto probatório que comprove, ou ao menos torne plausível, os fatos narrados, o que não se verifica no caso concreto.

Em primeiro lugar, com relação à operação de cheque especial contratada, constata-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de
13,99% ao mês
, conforme indicado no contrato de abertura de conta, anexado aos autos (id. 281201048).

A média de mercado para operações de cheque especial para pessoas jurídicas naquele período (dezembro/2018), conforme série
25446
do Banco Central era de
13,21% a.m.
, com capitalização mensal prevista (série histórica nº
25446
–

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 13 de junho de 2025).

Assim, a taxa contratada excede minimamente à média de mercado, o que não justifica a revisão da cláusula de juros, à luz do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n.º 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”.

No mesmo sentido, entendimento desta Câmara:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...]
A taxa de juros pactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente a taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.
[...]” (TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025).

Dessa forma, inexistindo discrepância relevante ou desproporcionalidade apta a configurar vantagem exagerada em desfavor da contratante, não há justificativa a revisão e recálculo do valor devido pela média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação, devendo ser reconhecida a regularidade dos encargos contratados.

Quanto à alegação de que os juros efetivamente aplicados na cobrança superariam a taxa pactuada, aduz o apelante que a instituição financeira teria cobrado juros remuneratórios que ultrapassam 20% a.m., o que buscou
comprovar por meio do laudo contábil de ID 281202894
. Na fase e especificação de provas, dispensou qualquer dilação probatória, manifestando-se pelo julgamento antecipado.

O referido parecer, com base nas informações e cálculos listados nas tabelas de IDs 281202895 a 281202898, concluiu que o apelante/reconvinte teria saldo positivo a receber do banco autor na monta de
R$ 105.712,94
, supostamente cobrados em excesso.

Entretanto, da análise dos documentos, constata-se que não há mínima verossimilhança nas alegações do apelante, em especial pela ausência de demonstrativo dos cálculos e detalhamento das bases de cálculo e evolução histórica do suposto crédito/excesso.

Além de não ser aplicável o recálculo pela média de mercado, como já mencionado, não há demonstração de que as estimativas feitas pelo analista contábil contratado pela empresa tenham considerado os valores efetivamente utilizados do cheque especial ou o tempo de utilização.

É notório que os juros do cheque especial, ainda que debitados em data específica, são cobrados sobre o valor efetivamente utilizado do limite e incidentes diariamente sobre o saldo devedor. No entanto, o apelante instruiu suas contas com resumos simples dos valores totais de débitos e créditos, referentes ao total da movimentação financeira, num período aproximado de 3 anos. Citou o valor dos juros cobrados a cada mês pelo banco e apresentou “amostragem de taxas aproximadas” como estimativa do percentual supostamente aplicado, sem qualquer referência de como chegou a tal avaliação (base de cálculo, período de utilização, etc.).

Nesses termos, ainda que aplicada a inversão do ônus probatório em favor do ora apelante, não seria possível acolher o referido laudo como prova mínima da abusividade dos encargos, muito menos julgar procedente o pedido reconvencional, dado que em momento algum foi negada a utilização do serviço ou demonstrada a aplicação de juros superiores à taxa contratada.

A apelante, ao utilizar o limite de cheque especial, demonstrou ciência e concordância com as condições estipuladas, que constam expressamente no contrato apresentado.

Pela mesma razão, não prospera a alegação de descaracterização da mora, eis que não demonstrada a alegada abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade contratual, a teor do Tema 28 do STJ.

Desse modo, ausente a configuração dos requisitos exigidos, mantém-se hígida a caracterização da mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido reconvencional e, como consequência lógica, a procedência da ação monitória.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025